Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO PENAL E SEQUESTRO. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O CPC, art. 301, permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão.
3. É possível a penhora no rosto dos autos em que ocorreu o sequestro do imóvel que pertenceria ao agravado, mas foi vendido a terceiro como meio de ocultar o seu patrimônio dos credores, bem como na ação penal em que são apuradas as condutas delituosas atribuídas a ele e praticadas contra consumidores.
4. Apesar da pouca probabilidade de o credor obter êxito na penhora solicitada, diante da preferência das medidas adotadas pelo Juízo da ação penal e do sequestro, o registro da penhora no rosto dos autos indicados permite que o agravante receba eventual crédito remanescente após a resolução das controvérsias.
5. Recurso conhecido e provido.